Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2012 E ART. 2o DO PROVIMENTO 47/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que determinou o arquivamento provisório do feito, em razão do valor executado ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Descabe o arquivamento provisório de execução fiscal ajuizada em 2018, sob o fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao valor estipulado no Provimento 54/2021, o qual, fere o critério de razoabilidade e ofende o princípio da celeridade.
3. Recurso provido.